Tribunal: TJMT
Processo: 0004853-36.2015.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004853-36.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (REPRESENTANTE), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (APELADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELANTE), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES - NÃO RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA (PARCEIRA OUTORGADA) EM PROCESSO CONEXO - INDENIZAÇÃO LUCROS CESSANTES

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS EM LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% DA CONDENAÇÃO - ART. 85, § 2º, CPC - RECURSO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004853-36.2015.8.11.0037

APELANTE: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO

APELADO: NORMA EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO, MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Otto Francisco Ewerling e outros
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES - NÃO RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA (PARCEIRA OUTORGADA) EM PROCESSO CONEXO - INDENIZAÇÃO LUCROS CESSANTES MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS EM LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% DA CONDENAÇÃO - ART. 85, § 2º, CPC - RECURSO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO

Não se pode imputar a parceira outorgada, destituída da posse por força de liminar, o ônus pela sua retomada, em particular se a área não foi devolvida voluntariamente pelos proprietários (Otto e outros) e já se encontrava na posse de terceiro amparado em contrato de arrendamento.

Considerando a ruptura do contrato por parte dos proprietários, ainda que o desapossamento da área tenha se dado por força de liminar, certo é que com a revogação, não houve a desocupação do imóvel, o que dá ensejo a rescisão do contrato, a indenização por lucros cessantes e a aplicação da multa contratual.

Aponta omissão e erro de premissa quanto a culpa da embargada pela rescisão do contrato de parceria agrícola. Diz que o v. acórdão foi omisso quanto as provas produzidas, especialmente a colheita do depoimento do representante da embargada, no qual confirmou que a empresa não teria efetuado o cultivo das plantas necessárias para o combate da praga nematoides. Quanto ao erro de premissa, está no fato do v. acórdão entender que a exigência de conservação dos nutrientes do solo só se daria ao final do contrato.

Sustenta também a omissão quanto a inexistência de comprovação de que a embargada tenha tentado reaver a posse do imóvel. Realça que a embargada nunca procedeu a retomada do imóvel, de modo que não pode atribuir a ela a culpa por sua desídia.

Diz, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto aos requisitos para a configuração dos lucros cessantes.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 202769166). Rebate ser mera tentativa de reverter o resultado do julgado, com reanálise das teses, o que não se mostra oportuno e adequado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e erro de premissa quanto a culpa da embargada pela rescisão do contrato de parceria agrícola, bem como a omissão quanto a inexistência de comprovação de que a embargada tenha tentado reaver a posse do imóvel, e ainda, a omissão em relação aos lucros cessantes.

A hipótese é de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por O Telhar Agropecuária Ltda. em face de Otto Francisco Ewerling e outros. No caso, foi deferida nos autos em apenso (Processo n. 0003556-62) a liminar de reintegração de posse em favor dos lá autores, aqui requeridos e embargantes, em relação a área objeto de parceria agrícola. Contudo, a liminar de despejo foi revogada em sede de Agravo de Instrumento, o que autorizou a retomada do imóvel pela parceira, aqui autora e lá requerida, O Telhar.

Sucede que, como registrado no v. acórdão, após o despejo da parceira O Telhar, a área foi prontamente arrendada a terceiro que lá se instalou e inclusive iniciou a preparação do solo para o plantio.

Diante da impossibilidade da retomada da área, que seria medida gravosa a parceira, esta formulou pedido de indenização, pelo período de vigência do contrato em que ficou desapossada da área.

Assim exposto, registra-se que a discussão acerca da culpa da parceira, restou afastada no julgamento da Apelação n. 0003556-62. Por sua vez, quanto a retomada da área pela parceira, o v. acórdão expressamente consignou que:

Fato é que a parceira foi desapossada da área objeto de plantio que ficou à mercê dos proprietários, que logo a destinou a novo arrendamento do qual passaram a auferir renda.

Com efeito, tal situação ocorrida no período de vigência do contrato acabou por gerar certo desiquilíbrio entre as partes já que a área não foi devolvida voluntariamente pelos proprietários (Otto e outros) e já se encontrava na posse de terceiro amparado em contrato de arrendamento.

Vale dizer, a continuidade da execução do contrato pela empresa O Telhar, de certa forma, tornou-se, senão impossível, excessivamente onerosa, cuja solução autoriza a rescisão do contrato (art. 478, CC).

Do mesmo modo, não há omissão quanto a configuração dos lucros cessantes. Neste ponto o v. acórdão registrou:

Sob tal prisma, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura do contrato celebrado entre as partes, com a condenação dos parceiros outorgantes, ora requeridos, ao pagamento da indenização por lucros cessantes, como consignado:

No caso dos autos, o requerente pleiteia a indenização vez que em decorrência da liminar deferida nos autos em apenso foi despejado da área, contudo, ao ter seu recurso provido no Tribunal de Justiça, os requeridos já haviam arrendado a área a terceira pessoa, impossibilitando-o de retornar às fazendas e terminar o contrato.

Desse modo, entendo que assiste razão ao requerente, vez que saiu prejudicado ao não conseguir terminar o contrato, deixando de plantar na área por 02 (duas) safras.

Considerando a necessidade de fixação dos parâmetros para a liquidação da indenização, reputo que é justo e equitativo que o cálculo seja elaborado a partir da média da produção nas safras em que o requerente esteve na posse das áreas.

Logo, no cálculo deve ser feita a média da produção das 03 safras em que o requerente esteve na área sendo esse resultado multiplicado por 02 para se encontrar o valor da indenização.

Por sua vez, considerando a ruptura do contrato por parte dos proprietários, aqui requeridos, ainda que o desapossamento da área tenha se dado por força de liminar, certo é que com a revogação, os proprietários não desocuparam o imóvel,
o que dá ensejo a rescisão do contrato e a aplicação da multa contratual prevista na Cláusula Vigésima
:
“A parte que infringir quaisquer Cláusulas e ocasionar a rescisão não amigável pagará uma multa equivalente a 03 (três) sacas de soja por hectare por ano restante do contrato,
cumulativo, independentemente de eventuais indenizações por perdas e danos
”
, a ser apurada em liquidação de sentença.

É o caso, portanto, de dar provimento ao recurso da autora O Telhar Agropecuária Ltda. para julgar procedente a ação, para rescindir o Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e condenar os requeridos, Espólio de Otto Francisco Ewerling e outros, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Vigésima, a ser apurada em liquidação de sentença.

Com a reforma da sentença e a procedência da ação, condenam-se os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam em 10% do valor da condenação -
lucros cessantes e multa contratual
, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

Do exposto, não há dúvida de que o v. acórdão examinou exatamente os pontos controvertidos, de modo que os presentes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão ou sanar erro de premissa, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de fazer prevalecer a sua tese.

Assim, por certo que os alegados vícios foram devidamente enfrentados, ainda que contrários ao interesse dos embargantes.

Realça-se que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Logo, a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024